Tribunal: CARF
Processo: 17227.720346/2022-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720346/2022-90
ACÓRDÃO
2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ EDUARDO FRANCO DE ABREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO COM CLÁUSULA
PRO SOLUTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FAZ PROVA PERANTE
TERCEIROS.
A alienação de bens ou direitos, com cláusula pro soluto, é considerada
venda à vista para efeitos de incidência de ganho de capital. A escritura de
compra e venda de imóveis, enquanto válida, faz prova perante terceiros,
inclusive para efeitos tributários.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUROS DE MORA PAGOS EM DECORRÊNCIA DE
SENTENÇA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. TEMA 808 - STF.
NÃO APLICAÇÃO.
Incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios recebidos decorrentes
de sentença judicial ou arbitral. O Tema 808 – STF não é aplicável aos casos
que não envolvam pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a Conselheira Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração por descumprimento de obrigação principal no ano
calendário 2018, lavrado em 02/09/2022, em decorrência das infrações adiante descritas.
1.1 - Classificação indevida de rendimentos e Glosa de IRRF.
Durante o processamento da DIRPF ano calendário 2018, foram identificadas duas
divergências: declaração incorreta do valor de R$ 631.687,00, referentes ao VGBL BRADESCO,
como rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte, e declaração de rendimentos recebidos
da empresa NPF Consultoria em Securitização no valor de R$ 611.458,00, que não foi confirmado
pela fonte pagadora.
Em relação à fonte pagadora NPF Consultoria em Securitização, citada no extrato
acima, o contribuinte alegou que não houve estes rendimentos por ele declarados. Apresentou
comprovante anual de rendimentos retificado, completamente zerado. Isto posto, em
consequência dos dois motivos citados, foi apurado saldo de imposto a pagar, na medida que
foram retificados estes valores declarados na DIRPF. Assim, o valor total de rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual aumentou em 20.229,91 (631.687,91 - 611.458,00) e o valor do
imposto de renda retido declarado diminuiu (glosa parcial) em 70.249,59 (165.002,75 - 94.753,16).
1.2 - Omissão/Apuração incorreta do imposto de renda a pagar sobre Ganho de
Capital.
Foi lançado o imposto sobre o ganho de capital obtido na venda de imóvel, situado
na Rua Abade Ramos- Rio de Janeiro, no valor de R$ 119.199,92 no ano calendário 2018.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
3
Segundo relatado no Termo de Verificação Fiscal, o referido imóvel foi vendido em
foi vendido com cláusula pro soluto, em 22/05/2018, por R$ 900.000,00, ou seja, recebimento à
vista, conforme disposto no Parecer Normativo CST no 130/1975. Porém, foram declarados como
se a venda fosse a prazo, sem imposto a pagar em 2018 (diferido para anos posteriores), ratificado
pelo sujeito passivo em resposta à intimação fiscal. Assim novos demonstrativos de ganho de
capital foram feitos pela fiscalização, gerando um imposto a pagar de R$ 119.199,92, com
vencimento em 30/06/2018.
1.3 – Omissão de Rendimentos (juros e outros acréscimos) Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Segundo informado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 14/44), o contribuinte
omitiu os valores recebidos a título de juros no ano calendário de 2018, referentes a alienações de
participações acionárias da empresa Zamprogna NSG Tecnologia do Aço S.A. para a Usiminas
Participações S.A.
Tal recebimento teve como origem o Contrato de Compra e Venda de Ações de
100% das ações da Zamprogna NSG Tecnologia do Aço S.A., de titularidade do vendedor,
celebrado em 03/03/2009, no valor estimado de R$ 90.743.000,00. No entanto, conforme
previsão contratual, na data de assinatura daquele Contrato (03/03/2009), a Usiminas
Participações S.A. realizou o desembolso de R$ 68.057.250,00 em pagamento do Preço Estimado
ao Vendedor, retendo R$ 22.685.750,00 para posterior Ajuste de Preço.
Após longo litígio nas esferas judicial e arbitral, envolvendo o saldo a ser quitado
pela compradora (Usiminas), a mesma depositou em conta judicial, em 23/02/2018, a importância
de R$ 57.104.548,33 (doc. fls. 247), em 22/02/2018 o valor de R$ 2.036.502,78, e em 12/04/2018
o valor de R$ 9.946.438,34 (doc. Fls. 246). Segundo a autoridade fiscal, tais valores contemplaram
não apenas o pagamento de parcela do preço, mas ainda, honorários de sucumbência, contratuais
– todas, despesas necessárias à obtenção da liquidez dos rendimentos tributáveis (parcelas do
preço) – além de juros de mora.
A partir dos dados contidos nas petições iniciais e nos cálculos de execução dos
processos no 1132521-58.2015.8.26.0100 e no 1097762-39.2013.8.26.0100 (docs. 35 e 36 de
fls.248/296), a autoridade lançadora identificou que a maior parte dos recebimentos se referem à
acréscimos decorrentes de juros, multa e atualizações monetárias. Ressaltou, também, que, sem
estes recebimentos, haveria variação patrimonial a descoberto, durante o ano de 2018.
Entendeu a autoridade fiscal que não caberia isenção de IRPF sobre os juros e
acréscimos recebidos, considerando que a interpretação da legislação sobre isenção deve ser
literal, não devendo ser aplicado o Tema STF 808. Ou seja, como os recebimentos não envolvem
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, não se aplicaria a isenção.

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
4
Com base no entendimento exposto, foi elaborado o quadro adiante, contendo os
valores recebidos no ano calendário de 2018, com o respectivo tratamento tributário considerado
correto:

Data
Valor líquido
recebido
Natureza
Tributação
Total
fev./18 1.777.515,79
Juros
Rendimento recebido de PJ (sujeito ao ajuste)
33.619.920,12
bar/18 8.346.452,82
Juros
Rendimento recebido de PJ (sujeito ao ajuste)
bar/18 23.495.951,51
Juros
Rendimento recebido de PJ (sujeito ao ajuste)
bar/18 22.719.531,40
Principal
GCAP
22.719.531,40
Total
56.339.451,52

56.339.451,52

Portanto, foram considerados rendimentos omitidos de pessoa jurídica os valores
de juros e demais acréscimos, recebidos na alienação de participação societária da ZAMPROGNA
para a USIMINAS. fev./2018 = R$ 1.777.515,79 e bar/2018 = R$ 31.842.404,33 (8.346.452,82 +
23.495.951,51).
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 05/10/2022 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que foi equivocada interpretação do informe de rendimentos fornecido
pelo Banco Bradesco, concluindo que os rendimentos estavam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte. Por esta razão, realizou o pagamento das
parcelas referentes ao VGBL Bradesco conforme DARF anexo;
 Que o valor do referido pagamento também se refere à glosa do IRRF;
 Quanto ao ganho de capital, que a venda do imóvel, não obstante tenha
constado na escritura pública de compra e venda que o valor da alienação
seria integralizado através de quatro notas promissórias, estas notas não
foram de fato emitidas e o valor foi pago mediante transferência bancária
no ano de 2020. Que, com base nos termos do Perguntas e Respostas do
IRPF 2022, a venda em questão deve ser considerada a prazo em razão da
ausência de emissão das notas promissórias;
 Que o pagamento do imposto relativo ao ganho de capital ocorreu em
dezembro de 2020, anteriormente a qualquer procedimento fiscal realizado.
Assim, ainda que se considere a venda como pro soluto, o imposto já foi
devidamente recolhido por caracterizar denúncia espontânea;
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
5
 Que 0 STF, ao julgar o Tema 808 de Repercussão Geral, assentou que os
juros de mora decorrentes do inadimplemento de parcelas trabalhistas não
podem ser tributados pelo imposto de renda em razão da ausência de sua
caracterização como parcela remuneratória.
Em 22/02/2023 a 15a Turma da DRJ08 proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada (fls. 1.359/1.367).
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
Do Ganho de Capital na alienação do imóvel
O impugnante alega que, a despeito de constar a cláusula pro soluto no contrato
de alienação, não foram emitidas as notas promissórias correspondentes. Isso,
somado ao fato de que o pagamento foi realizado por meio de transferência
bancária no ano de 2022, caracterizaria a alienação como uma venda a prazo.
....................................................................................................................................
A escritura pública de compra e venda que reporta o negócio jurídico ora
analisado é clara ao estabelecer que a alienação do bem se deu mediante a
cláusula pro soluto, ou seja, como se dinheiro fosse.
Assim, para efeitos tributários, a apuração do ganho de capital referente a esta
alienação deveria ter sido realizada no ano-calendário de 2018, e não, 2020, como
pretende o impugnante.
....................................................................................................................................
Dito isso, impõe-se concluir que a apuração do ganho de capital deveria ter sido
realizada pelo impugnante na confecção de sua DIRPF 2019 (ano-calendário
2018).
Em sua impugnação o contribuinte alega que teria declarado e apurado o ganho
de capital em sua DIRPF 2021, antes de qualquer procedimento fiscal. Com isso,
pretende que seja considerada tal declaração como denúncia espontânea e, com
isso, lhe seja exonerada a aplicação da multa de ofício.
..................................................................................................................................
O impugnante informou em sua DIRPF a venda do referido imóvel e apurou o
ganho de capital com respectivo imposto a pagar no valor de R$ 119.199,92.
Porém, como informou que a venda era a prazo e que não teria recebido qualquer
valor no ano-calendário de 2018, deixou de recolher o imposto apurado naquele
momento.
Quer em sua impugnação que o valor apurado em sua DIRPF 2021 e recolhido em
dezembro de 2020 seja considerado como denúncia espontânea.
No entanto, para caracterizar-se como tal, o contribuinte deveria ter procedido à
retificação de sua DIRPF 2019, informando o valor como venda à vista, e recolhido
o imposto devido com os acréscimos legais correspondentes.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
6
O art. 138 do CTN é claro ao excluir a responsabilidade apenas nos casos em que a
denúncia espontânea da infração se dá acompanhada do pagamento dos tributos
e dos juros de mora, o que não aconteceu no caso em questão.
O pagamento do imposto realizado em 2020, sem os devidos acréscimos legais
correspondentes, não pode ser aceito como denúncia espontânea posto que
estar-se-ia ferindo de morte o Princípio da Isonomia, ao tratar da mesma maneira
os contribuintes que corretamente apuraram o ganho de capital e recolheram o
tributo no momento definido pela legislação e aqueles que procederam ao
recolhimento com atraso do mesmo tributo, sem o pagamento dos acréscimos
devidos.
Com isso, é de se manter o crédito tributário lançado pela autoridade fiscal,
porém, deve a repartição de origem observar o pagamento efetuado pelo
impugnante em 07/12/2020 (fl. 1.352) para que seja verificada a possibilidade de
compensação ou imputação proporcional do valor recolhido, conforme dispõe a
legislação de vigência.
Da omissão de rendimentos
O impugnante alega que os juros de mora possuem natureza indenizatória e
estariam fora do alcance do imposto de renda.
Justifica suas alegações com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, mais
precisamente o Tema 470/STJ e o Tema 880, de Repercussão Geral, do STF.
Entretanto, há que se ressaltar que os temas em questão apenas levam em
consideração os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
trabalhistas, como se vê das próprias ementas relativas aos precedentes
mencionados.
...................................................................................................................................
No presente processo, o impugnante auferiu juros de mora decorrentes do atraso
no pagamento de valores relativos à alienação de participação societária de sua
propriedade, e não, de remuneração decorrente do exercício de trabalho, função
ou cargo.
Dessa forma se está diante de valores recebidos a título de juros de mora
decorrentes da venda de um bem, rendimentos estes que, nos termos da Lei
7.713/88, se enquadram como rendimentos tributáveis.
...................................................................................................................................
Não se constituindo como verba indenizatória e não restando afetada pelos temas
de repercussão geral tratados nos Tribunais Superiores é de se considerar como
tributáveis os rendimentos recebidos e correta a inclusão dos mesmos pela
autoridade fiscal.

Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
7
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/04/2023 foi juntado Recurso Voluntário, no qual foram reproduzidas as
mesmas alegações já enfrentadas pela DRJ na decisão de 1a instância, que reproduzo adiante.
Em relação ao ganho de capital alega:
 Que jamais foram emitidas as notas promissórias, bem como que o
pagamento e o consequente acréscimo patrimonial não ocorreram em 2018
(data da alienação do imóvel), mas somente em dezembro de 2020 (data da
transferência bancária). Assim, foi apurado o valor do imposto de renda
referente ao ganho de capital em 2020, com recolhimento em 07/12/2020,
conforme comprovante de arrecadação anexo à impugnação.
 Que embora conste na escritura pública que a quitação se daria por meio de
notas promissórias, é cabível ao Contribuinte produzir prova em contrário,
como se fez nos presente autos com a juntada do comprovante de
transferência dos valores em 12/2020, quando ocorreu o efetivo acréscimo
patrimonial e, portanto, a obrigação de recolher o imposto sobre ganho de
capital.
 Que os precedentes do CARF citados no acórdão recorrido não são aplicáveis
ao caso dos autos. Naqueles casos se discutia o momento do fato gerador do
imposto de renda quando emitida a nota promissória. Na hipótese dos
autos, a controvérsia gira em torno da efetiva emissão das notas
promissórias e das consequências jurídicas de tal fato.
 Que na hipótese de não ser considerada a prazo a venda realizada, deve ser
considerado o fato de que o pagamento do tributo sobre o ganho de capital
na competência de dezembro de 2020 ocorreu antes do início de qualquer
procedimento fiscalizatório ou confissão do débito. Logo, ainda que se
considere que a venda tenha ocorrido em caráter pro soluto, como
erroneamente considerou o acórdão recorrido, nenhum valor a título de
principal e multa poderá ser exigido do contribuinte.
Em relação à incidência do IRPF sobre os valores recebidos à título de juros alega:
 Alega que o juros recebidos não representam acréscimo patrimonial, mas
reposição do patrimônio lesado em razão do retardamento do cumprimento
da obrigação. Portanto situam-se fora do campo de incidência do imposto
de renda;
 Que a interpretação de precedentes vinculantes não ocorre de forma literal,
nos termos do art. 111 do CTN, pois não se trata de norma isentiva, mas de
fundamento jurídico acerca da natureza jurídica dos juros de mora. A
“interpretação literal” do Tema 808/STF poderia desigualar situações
similares ou iguais, em afronta ao princípio da igualdade tributária;
 Que deve ser aplicado por analogia o entendimento manifestado no Tema
962/STF, que julgou inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
8
valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito
tributário;
 Cita doutrina e jurisprudência para sustentar as alegações trazidas;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do Mérito
1 - Ganho de Capital apurado na Venda de Imóvel.
Na presente lide não se discute se o ganho de capital é devido, o que já foi admitido
pelo Recorrente em sua peça recursal, alegando, inclusive, o recolhimento do referido imposto. A
questão que se impõe é se o fato gerador teria ocorrido em 2018 ou em 2020.
O lançamento fiscal, confirmado pela decisão de 1a instância, considerou que teria
ocorrido o fato gerador em 05/2018, com a celebração do contrato de compra e venda, lavrado
por escritura pública, e que estabeleceu que o preço pactuado seria quitado por meio de 04
(quatro) notas promissórias emitidas em caráter pro soluto no valor de R$ 225.000,00 cada uma,
com vencimentos respectivamente em 11/2018, 05/2019, 11/2019 e 05/2020.
Ocorre que o Recorrente alega que tais notas promissórias foram canceladas, sendo
o efetivo pagamento do preço realizado somente em 12/2020 através de transferência bancária,
conforme documento de folhas 1.353. Portanto, entende que o fato gerador do ganho de capital
tenha se consumado somente em nesta data.
Em que pese a argumentação trazida pelo Recorrente, não se pode desconsiderar o
fato de que a escritura pública de compra e venda (doc. fls. 300/302) faz prova da efetivação da
venda, inclusive perante terceiros. No documento consta expressamente o pagamento do preço
por meio das notas promissórias, dando quitação ao outorgado, além da posse sobre o imóvel.
Ademais não foi apresentada nova escritura com disposição diversa, anulando a anterior.
Argumenta o recorrente que as notas promissórias não foram sequer emitidas, no
entanto não apresentou comprovação de que foram substituídas por outro título, apresentando
apenas o comprovante de transferência bancária de quitação do preço. Ressalta-se que não se
pretende obrigar o contribuinte a fazer “prova negativa”, mas provar que o disposto
contratualmente na escritura pública de compra e venda foi modificado, transformando a venda à
prazo.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
9
Não havendo outro documento público capaz de comprovar que venda do imóvel
se deu em caráter condicional, vinculando a transferência do imóvel ao efetivo pagamento, não se
pode presumir que a venda se deu a prazo, como requer o Recorrente.
Neste sentido deve prevalecer o entendimento de que qualquer modificação na
forma de pagamento pactuada na escritura pública tem o caráter de novação, configurando novo
acerto contratual, não guardando relação com o contrato de original de compra e venda, que,
como colocamos, permaneceu válido.
Portanto mantenho o entendimento da decisão recorrida o sentido de considerar
que o fato gerador se deu em 05/2018.
Quanto requerimento para que seja reconhecida a espontaneidade, com a
argumentação de que foi recolhido o ganho de capital apurado, considerando a ocorrência do fato
gerador em 12/2020, antes de qualquer ação fiscal iniciada, não pode ser acatado.
Com bem apontado na decisão recorrida, o contribuinte deveria ter realizado a
retificação da DIRPF ano calendário 2018, apurando o ganho de capital em 05/2018, incluindo os
acréscimos legais devidos. Portanto, mantenho e entendimento da decisão de 1a instância pelas
razões já manifestadas no acórdão recorrido.
2 – Incidência de Imposto de Renda sobre os Valores Recebidos a Título de Juros.
Alega o Recorrente que não seria cabível a incidência dos juros de mora recebidos
com base em sentença judicial ou arbitral, na medida que não constituem acréscimo patrimonial.
Os juros moratórios teriam o caráter compensatório aos prejuízos sofridos pelo credor diante da
mora do pagamento. Como forma de sustentar tal entendimento, traz argumentações
doutrinárias e trechos de decisões judiciais envolvendo pagamento de juros e outras verbas
indenizatórias, como danos morais.
Por fim, traz a decisão do STF no Tema 808, que determinou em caráter geral a não
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Ocorre que, como já colocado na
decisão de 1a instância, a decisão envolve caso concreto específico atinente à remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Portanto, não cabe ao aplicador da lei estender os seus
efeitos a casos que julgar análogos.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9.580/2018, ao definir os
rendimentos tributáveis, o fez de maneira ampla, enumerando expressamente aqueles que não
deveriam sofrer a tributação. Com relação ao juros moratórios recebidos por meio de sentença,
previu art. 47:
Decreto 9.580/2018
Seção V Dos demais rendimentos Art. 47. São também tributáveis
...................................................................................................................................
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.948 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720346/2022-90
10
XV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
aqueles que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso
de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Em que pese a argumentação trazida, no sentido de aplicar por analogia a
fundamentação adotada pelo STF no Tema 808, considero que a incidência do Imposto de Renda
sobre os juros recebidos no caso concreto se baseou no disposto normativo, que para afastá-lo,
demandaria uma decisão judicial tratando especificamente do tema.
Com base no disposto, mantenho o entendimento manifestado na decisão
recorrida, no sentido de manter o lançamento sobre os valores recebidos a título de juros
moratórios.
3- Decisões administrativas e judiciais.
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
constantes das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e no mérito, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1414
DF CARF MF
Original